Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-91.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-91.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO FORTUNATO - CPF: 017.323.008-36 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO “IN DUBIO
PRO CONSUMIDOR
”. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de faturas de água, restituição de valores e indenização por danos morais, em raz
ão de suposto consumo excessivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o aumento no valor das faturas decorreu de falha da concessionária no fornecimento ou de irregularidade no hidrômetro, ou se, resultou de vazamento interno no imóvel, de responsabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários (CDC, art. 14), mas sua responsabilidade se estende somente até o hidrômetro, sendo o usuário responsável por eventuais problemas nas instalações hidráulicas internas.

4. A prova pericial constatou vazamento interno na caixa d’água do imóvel do autor, afastando a hipótese de falha do hidrômetro ou do serviço prestado.

5. Não se aplica o princípio “
in dubio
pro consumidor
”, pois a prova técnica judicial foi conclusiva sobre a causa do consumo elevado, não havendo incerteza que justifique sua
aplicação.

6.
A cobrança pelo consumo efetivamente medido, decorrente do vazamento interno, foi considerada legítima. A suspensão do serviço, após o inadimplemento, constituiu exercício regular de um direito da concessionária.

7.
Ausente o ato ilícito da concessionária, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
O consumo excessivo de água, decorrente de vazamento nas instalações internas
em
imóvel
do consumidor
, não gera responsabilidade da concessionária, pois a obrigação desta se restringe ao fornecimento até o hidrômetro
.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003963-97.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2025; TJMT, N.U 0002782-88.2014.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Lauro Fortunato contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem,
o autor alegou ter sido submetido a cobranças excessivas pelos serviços de água e esgoto em sua residência, referentes ao período de janeiro a junho de 2019, cujos valores superariam sua média habitual de consumo. Requereu, assim, a revisão das faturas com base nessa média, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença
julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
o
apelante alega que a sentença desconsiderou provas do histórico de consumo e sua hipossuficiência. Sustenta que a concessionária tem dever de
diligência ampliado

e não pode se eximir da responsabilidade

e que o laudo é incompleto por ausência de aferição do INMETRO, impondo-se a aplicação do
“
in dubio pro consumidor
”
. Afirma não ter sido provada sua culpa exclusiva e requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, com indenização por danos morais e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na alegação de que as faturas de consumo de água estavam excessivas e fora de sua média de consumo anterior.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a matéria deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Como prestadora de um serviço público essencial, a concessionária apelada, Águas Alta Floresta LTDA, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus usuários, nos termos do artigo 14 do CDC.

A prova
pericial
concluiu que o aumento do consumo decorreu de vazamento na caixa d’água localizada no interior do imóvel do autor, conforme demonstram as fotos anexadas. Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária
limita-se
ao fornecimento até o hidrômetro, cabendo ao usuário responder pelas instalações internas e eventuais vazamentos em sua propriedade.

Embora o
apelante

alegue
suposta incompletude do laudo, a prova técnica
demonstrou
a existência de vazamento interno, o que exclui a responsabilidade da concessionária.
Verificou-se
a presunção de regularidade do hidrômetro, por se tratar de equipamento certificado, a qual não foi afastada pelas provas constantes nos autos.

Tamb
ém não se aplica o p
rincípio “in dubio
pro consumidor
”
,
porquanto se aplica
diante de dúvida razoável e insuperável sobre os fatos ou a interpretação contratual, situação não presente no caso. A prova técnica judicial foi conclusiva ao indicar o vazamento interno como causa do consumo elevado, inexistindo qualquer incerteza que justifique a adoção do referido princípio.

Nesse sentido:

“[...]
Restando comprovado nos autos que havia vazamento interno na residência da autora, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia daquela em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel e regularizá-las, não havendo se falar em revisão de faturas e no dever de indenizar.

(N.U 1003963-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)
.”

“[...]
Comprovado que o consumo excessivo que gerou a cobrança acima do usual é decorrente de vazamento nas instalações internas do imóvel, a responsabilidade é do consumidor, que deve arcar com o pagamento da fatura, inex
istindo dano moral indenizável.
(N
.U
0002782-88.2014.8.11.0007,
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017,
Publicado
no DJE 20/02/2017)
.”

Dessa forma, a prova produzida não demonstrou que o aumento do consumo foi causado por uma falha no serviço ou no hidrômetro. A causa apontada pelo perito, um vazamento interno, recai sobre a responsabilidade do consumidor.

A conduta da concessionária, ao cobrar pelo consumo efetivamente medido e, posteriormente, suspender o fornecimento de água após o inadimplemento, foi um exercício regular de seu direito. Como o aumento no consumo foi, em última análise, atribuído a uma causa interna do imóvel do autor, a cobrança se mostrou legítima, e a suspensão do serviço não configurou um ato ilícito. Portanto, não há fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
A exigibilidade da condenação permanece suspensa, em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025